Tribunal: TJSP
Processo: 1056265-30.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Wilson Gonçalves
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. BLOQUEIO DE CONTA CORRENTE SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DA RÉ. Bloqueio injustificado de conta corrente, impedindo a movimentação da conta pela autora. Banco que, apontando inconsistências cadastrais, não apresenta documentos suficientes para comprovar as alegações, não se desincumbindo do ônus probatório. Circunstâncias do caso que

Ementa:

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. BLOQUEIO DE CONTA CORRENTE SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DA RÉ. Bloqueio injustificado de conta corrente, impedindo a movimentação da conta pela autora. Banco que, apontando inconsistências cadastrais, não apresenta documentos suficientes para comprovar as alegações, não se desincumbindo do ônus probatório. Circunstâncias do caso que ensejam a condenação ao pagamento de indenização por danos morais. Indenização fixada na sentença em R$ 10.000,00, que se mostra razoável e proporcional, não comportando redução. Recurso desprovido.